Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742253-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RONAN VASCONCELOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução (n.o 0716619-97.2021.8.07.0020), ajuizada em face de RONAN VASCONCELOS BARBOSA. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de arresto online, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória. Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não considerou a iminência de lesão grave e de difícil reparação, associada às razões expostas no recurso. Aduz que foram inúmeras as tentativas de localização do réu, inclusive no endereço informado pelo próprio no contrato firmado entre as partes, restando evidente que houve mudança de endereço sem comunicação à instituição financeira. Argumenta que a decisão agravada favorece o agravado e prejudica o agravante, não havendo supedâneo legal para justificar o "decisium". O agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco iminente de prejuízo, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de concessão do efeito ativo para que seja deferida a expedição de ofício BACENJUD para pré-penhora de ativos financeiros na conta do executado, dada a complexidade que envolve a matéria. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja deferido o efeito ativo ao presente recurso, para que seja imediatamente deferida a expedição de ofício BACENJUD para pré-penhora, nos termos do artigo 830 do CPC. Quando não, requer seja deferido o efeito suspensivo, conforme previsto no artigo 1.019 do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir o arresto online, considerando a ausência de localização do executado e a existência de bens passíveis de constrição judicial. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 76861148. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Verifica-se que a parte agravante pretende, com o manejo do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de arresto via sistema SISBAJUD. Em análise sumária, não verifico a presença do requisito da antecipação de tutela recursal, que se refere à probabilidade do direito vindicado. Como cediço, o novo diploma processual integrou as medidas acautelatórias ao gênero das tutelas de urgência. É o que se depreende do art. 294, o qual dispõe: “Art. 294: A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” Em se tratando de providência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, entendo não merecer reforma a decisão agravada, posto que não configurados, neste momento processual, os requisitos legais para deferimento do arresto cautelar. Isso porque, o deferimento de arresto tem como pressuposto imprescindível a probabilidade de existência do direito alegado, o periculum in mora, a prova literal da dívida líquida e certa e o fundado receio de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. Conforme exposto na decisão vergastada, os requisitos autorizadores do arresto cautelar não se encontram presentes: “diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte executada de eximir-se de cumprir com eventual obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio”. Ademais, destaca-se que esse instituto processual se condiciona à robusta demonstração da ocorrência de dilapidação/ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, não sendo suficiente a mera alegação da parte agravante. O simples fato de que o agravado não está sendo localizado, nem mesmo no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, não se mostra suficiente para fundamentar a concessão do efeito ativo para que seja deferida a expedição de ofício BACENJUD para pré-penhora de ativos financeiros na conta do executado. A pretensão de arresto de bens, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia, não é capaz de embasar seu deferimento. Verifico a ausência de prova inequívoca quanto ao direito do agravante nessa primeira análise para antecipar os efeitos da tutela ao recurso interposto Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador